Tribunal: TJES
Processo: 0014587-92.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014587-92.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PENTAGO CONSULT BRASIL TECNOLOGIA E NEGOCIOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO. INTERESSE PROCESSUAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE VALORES AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO. EMENDA VEDADA. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

De acordo com o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça, é possível ao credor possuidor de título executivo extrajudicial ajuizar ação monitória para a respectiva cobrança, não se configurando a ausência de interesse.

2.
Ao arrepio do comando contido no §2º, do artigo 702, do CPC, não cuidaram os Embargantes em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar sua alegação de excesso de valor na ação monitória, o que, à luz do §3º do mesmo artigo 702, enseja a rejeição liminar dos embargos monitórios. Precedentes do STJ e do TJES.

3
.
Segundo

os mais recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não é admitida emenda da exordial dos embargos monitórios em casos de omissão quanto ao memorial de cálculo, nos casos em que volta-se o Embargante face ao excesso do valor da ação. Precedentes.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014587-92.2019.8.08.0024

APELANTE: PENTAGO CONSULT BRASIL TECNOLOGIA E NEGÓCIOS LTDA ME, PEDRO HENRIQUE MAIA, ROSANA MELGAÇO LOPES, IVAN DE VARGAS LOPES JÚNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. FABIO PRETTI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
PENTAGO CONSULT BRASIL TECNOLOGIA E NEGÓCIOS LTDA ME, PEDRO HENRIQUE MAIA, ROSANA MELGAÇO LOPES
e
IVAN DE VARGAS LOPES JÚNIOR,
eis que irresignados com a Sentença que não acolheu de seus Embargos monitórios, em ação monitória movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A

As alegações dos Embargantes-Recorrentes dão conta (i) da ausência de interesse no manejo de ação monitória, já que a Cédula de Crédito Bancário figura como título executivo; (ii) ilegalidade da capitalização dos juros; (iii) indevido uso da Tabela Price; (iv) nulidade da cobrança de tarifa de reescalonamento/renegociação de dívida.

Em contrarrazões, reafirma o Apelado os termos do contrato firmado, dizendo não haver ilegalidades, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

De plano, rechaço a alegação de ausência de interesse, em função do manejo de ação monitória, não obstante figura a cédula de crédito bancário com título executivo extrajudicial.

Há muito tem-se como consagrado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
De acordo com o entendimento desta Corte Superior,
é possível ao credor possuidor de título executivo extrajudicial ajuizar ação monitória para a respectiva cobrança
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
” (AgRg no AREsp n. 606.420/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 11/2/2015.)

Acresço as palavras do Min. Marco Buzzi, no REsp 1154730/PE, no sentido de que “
(...)
não é cabível a extinção da ação monitória intentada com base em título executivo extrajudicial, pois, ainda que possível também o ajuizamento da execução, a extinção da monitória não atende a nenhum interesse legítimo das partes, não contribui para a efetividade da tutela jurisdicional e tampouco constitui em nulidade insanável que traga prejuízo ao devedor, contrariando os princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas
".

Portanto, não há que se falar em ausência de interesse no manejo de ação monitória no caso presente.

Seguindo, a análise do caso presente revela ausente requisito indispensável ao conhecimento dos embargos monitórios opostos pelos aqui Embargantes.

Veja-se que no caso dos autos, ao arrepio do comando contido no §2º, do artigo 702, do CPC, não cuidaram os Embargantes em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar sua alegação de excesso de valor na ação monitória, o que, à luz do §3º do mesmo artigo 702, enseja a rejeição liminar dos embargos monitórios.

Vejamos:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

(...)

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.
”

Nestas condições, a jurisprudência moderna do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, impõem a conclusão de que a emenda, em casos de omissão quanto ao memorial de cálculo nos embargos que volta-se face ao excesso de valores, não é admitida,

impondo-se a rejeição liminar dos embargos
.

Recentemente, decidiu a Corte Superior de Justiça, em caso análogo, que “
Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que, "quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos".(AgInt no AREsp 2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.670/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 3/6/2024
, DJe de 7/6/2024.)

Destaco, neste termos, os seguintes julgados, alguns deles muito recentes, destacando a necessidade de rejeição liminar dos embargos em casos como o dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO. MERA PRECLUSÃO. NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS QUANTO AO PONTO.

1. Embargos à execução.

(...)
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º). Precedentes.

5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.510.976/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma,
julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EM EXCESSO DO DÉBITO EXEQUENDO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado" (AgInt no AREsp n. 2.083.074/RS, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). E ainda, "ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução" (AgInt no AREsp n. 1.958.460/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022).

1.1. A Corte local entendeu que as alegações genéricas do devedor agravante sobre o abuso dos encargos bancários, sem apresentação da memória de cálculo dos valores considerados indevidos, eram insuficientes para respaldar o pedido de revisão dos valores e, por conseguinte, eliminar o excesso de execução alegado, sendo, portanto, de rigor rejeitar liminarmente os embargos à execução.

1.2. Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento

(AgInt no REsp n. 2.097.309/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma
, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que "fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento,
sendo-lhe vedada a emenda à inicial
" (AgInt no REsp n. 1.507.561/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022).

(...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 642.543/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma
, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CPC/1973. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. REJEIÇÃO. DESCABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

(...)

II - O acórdão recorrido está em confronto com a orientação desta Corte segundo a qual, fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo,
sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. Precedentes.

(...)

IV - Uma vez indeferidos liminarmente os Embargos à Execução, ante a ausência de juntada de memória de cálculos, a decisão recorrida, ao tornar definitiva a verba honorária arbitrada na origem, não destoa do disposto na Súmula n. 345 desta Corte ("São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas").

(...)

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.507.561/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

2 "O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento,
sendo-lhe vedada a emenda à inicial"
(AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019).

(...)

4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.286/DF, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma
, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO LIMINAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento,
sendo-lhe vedada a emenda à inicial.
Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1532085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.402.575/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma
, julgado em 11/5/2020, DJe de 14/5/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. VALORAÇÃO DE PROVAS PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. ART. 39 DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO AVAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALTERAR AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE REPUTA COMO CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

6. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento,
sendo-lhe vedada a emenda à inicial.
Incidência da Súmula 83/STJ.

(...)

8. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.532.085/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma
, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Adiciono, que no trato específico dos embargos monitórios, este Tribunal Estadual, notadamente esta Segunda Câmara Cível, consagra a exegese vertida pelo STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CONTROVERTIDO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E Desprovido.

(...) 3) Em se tratando de cobrança de faturas relacionadas à tarifa de esgoto e fornecimento de água, o cálculo dos juros não demanda prova técnica especializada, de modo que a apuração do montante devido poder ser realizada por simples cálculo aritmético,
competindo ao embargante indicar imediatamente o valor controvertido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do §2º do artigo 702 do CPC. 4) A rejeição liminar dos embargos monitórios constitui imposição legal no caso de não apontamento do valor correto ou não apresentação de demonstrativo de cálculo em sede de embargos monitórios, com previsão expressa no §3º do artigo 702 do CPC
5) Recurso desprovido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0001564-36.2016.8.08.0040, Data: 02/Feb/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial. Art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. 2. No caso, considerando que a Recorrente deixou de apresentar o demonstrativo de cálculo da dívida, não merece reforma a sentença que rejeitou liminarmente os embargos
.

(...)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0001603-04.2019.8.08.0048, Data: 29/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO - AUSÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Os embargos monitórios, quando fundamentados na alegação de excesso de execução, devem indicar o valor que os embargantes entendem correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de serem liminarmente rejeitados (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º). 2 - Ressalta-se que a norma em apreço é cogente, sendo de observância obrigatória para todos os litigantes.

3- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000813-41.2018.8.08.0020, Data: 11/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Assim, à luz do entendimento firmado nas Turmas de Direito Privado do STJ e também neste Tribunal Estadual, impõe-se a rejeição liminar dos embargos movido pelos Apelantes, porquanto volta-se ao excesso de valores, sem, contudo, colacionar o memorial de cálculo respectivo.

Acresça-se, ainda, não socorrer os Apelantes eventual alegação de que a extinção não se justificaria, na medida em que necessária a prova pericial.

De certo que o requerimento ou mesmo a necessidade de perícia não afasta a regra imperativa do §3º e do inciso I, do §4º, do artigo 917, do CPC, não podendo a parte negligenciar sua obrigação legal, antecipando-se ao próprio Magistrado para relegar seu dever processual à necessidade de uma prova que não foi dita necessária pelo Juiz, a quem cabe sua definição.

Em outras palavras, não pode a parte deixar de cumprir aquilo que a Lei Processual expressamente lhe determina sob pena de extinção, ao talante de seu entendimento pessoal de que a prova pericial era necessária.

Tal perspectiva ganha contornos de peculiaridade no caso dos autos, em que há elementos suficientes à elaboração de cálculos do valor incontroverso e exposição dos fundamentos do excesso alegado, porquanto os termos a tanto encontram-se previstos no contrato firmado entre as partes.

Por fim, é válido destacar que não se está aqui a impor inovação a ponto de malferir o princípio da vedação a decisão surpresa, na exata medida em que tal matéria fora vertida em réplica e também mencionada na sentença que, contudo, não rejeitou liminar os embargos, merecendo, nestes termos, reparos.

Desta feita, não atendendo os Embargantes o comando legal imperativo, impõe-se, a teor do §3º, do artigo 702, do CPC e à luz da jurisprudência do STJ e deste TJES, a rejeição dos embargos, e consequentemente, o
NÃO PROVIMENTO do presente recurso.

Diante da sucumbência recursal dos Apelantes e atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85, do CPC, sobretudo o trabalho desempenhado pelos profissionais, lugar de prestação do serviço, o tempo dispendido para o julgamento do recurso e o baixo grau de complexidade da matéria, impõe-se majorar para 11% (onze por cento) o montante da verba honorária fixada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.